Tribunal: TJSP
Processo: 1504278-83.2022.8.26.0394
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
r o medo às vítimas. Terceira fase. Concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas configurado. Ofendidos que foram obrigados, mesmo após findado o roubo, a ficarem de joelhos em uma sala trancada, a configurar a majorante restrição de liberdade. Aumento devido diante da gravidade do caso. Concurso formal configurado sem se falar em ausência de correlação da denúncia com a sentença, uma vez que a primeira descreve a pluralidade de vítimas. Regime fechado mantido. Detração relegada ao Juízo da Execução. Apelação não provida. Sentença mantida.
(TJSP; Apelação Criminal 1504278-83.2022.8.26.0394; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Foro de Americana - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/05/2023; Data de Registro: 19/05/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo Majorado

Relator(a):

Xisto Albarelli Rangel Neto

Comarca:

Americana

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

18/05/2023

Data de publicação:

19/05/2023

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo duplamente majorado. Sentença condenatória. Recurso das defesas. Preliminares. Não acolhimento. Réus que foram condenados não só porque foram reconhecidos mas em virtude de suas prisões em flagrante, logo após o crime, na posse do produto do roubo. Auto de avaliação dos bens que em nada afeta o desfecho da ação penal. Mérito. Condenação mantida. Réus presos em flagrante

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo duplamente majorado. Sentença condenatória. Recurso das defesas. Preliminares. Não acolhimento. Réus que foram condenados não só porque foram reconhecidos mas em virtude de suas prisões em flagrante, logo após o crime, na posse do produto do roubo. Auto de avaliação dos bens que em nada afeta o desfecho da ação penal. Mérito. Condenação mantida. Réus presos em flagrante na posse do produto do crime pouco tempo depois do ocorrido porque um dos celulares subtraídos apontou a localização aos policiais. Dosimetria. Pena-base bem aumentada porque os réus agiram com dolo acentuado, na medida em que quebraram um CPU de alto valor da loja apenas para incrementar o medo às vítimas. Terceira fase. Concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas configurado. Ofendidos que foram obrigados, mesmo após findado o roubo, a ficarem de joelhos em uma sala trancada, a configurar a majorante restrição de liberdade. Aumento devido diante da gravidade do caso. Concurso formal configurado sem se falar em ausência de correlação da denúncia com a sentença, uma vez que a primeira descreve a pluralidade de vítimas. Regime fechado mantido. Detração relegada ao Juízo da Execução. Apelação não provida. Sentença mantida.